Tribunal: TCU
Processo: 003.666/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3345/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele referente à sra. Nair Jane da Silva Brito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 003.666/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Creuza Evangelista (XXX.652.642-XX); Dalvanir da Silva Duarte (XXX.903.692-XX); Edna Odilair Alves (XXX.039.402-XX); Elida Faustino Almeida (XXX.716.152-XX); Joelma Carvalho Sales (XXX.912.323-XX); Jose Francisco Sarmento (XXX.017.602-XX); Maria de Fatima de Lima Melo (XXX.532.742-XX); Nair Jane da Silva Brito (XXX.555.992-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria da sra. Nair Jane da Silva Brito, obtenha junto ao órgão de origem, mediante a realização de diligência, o mapa do tempo de contribuição da interessada, aferindo, na sequência, a exação do percentual de anuênios incluído nos proventos (21%).